Tribunal: TJBA
Processo: 8014599-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014599-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ANTONIO MARCELO CRUZ BRITTO e outros Advogado(s): ANTONIO MARCELO CRUZ BRITTO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIME DE PARAMIRIM Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDIVÍDUO CUSTODIADO CAUTELARMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, LEI N. 11.343/06. APREENSÃO DE BAIXA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES ANÁLAGOS À MACONHA E COCAÍNA. 0,05 QUILOGRAMAS DE MACONHA/TETRAHIDROCANABINOL E 0,02 QUILOGRAMA DE MACONHA/TETRAHIDROCANABINOL – 30 TROUXINHAS DE MACONHA E 20 TROUXINHAS DE COCAÍNA. AGENTE PRIMÁRIO. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IN CASU. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ASSUNTO. WRIT CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA COM CONFIRMAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A LIBERDADE AO PACIENTE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, I, II, IV E V, CPP). 1. O paciente foi preso em flagrante no dia 09 de março de 2025, na zona rural de Livramento de Nossa Senhora, na posse de um celular; 0,05 quilograma de maconha/tetrahidrocanabinol; 0,02 quilograma de maconha/tetrahidrocanabinol, durante suposta tentativa de fuga de policiais militares que faziam ronda de rotina na região. 2. Mesmo que a conjuntura em tela diga respeito à apreensão de entorpecentes acondicionados em sacos plásticos e tenha havido tentativa de fuga do paciente, ainda assim, entende-se que o comando decisório questionado impôs constrangimento ilegal à sua pessoa diante da diminuta quantidade de substâncias proscritas apreendidas em seu poder (0,05 quilograma de maconha/tetrahidrocanabinol; 0,02 quilograma de cocaína – sendo trinta trouxinhas de maconha e vinte trouxinhas de maconha), sem outros elementos que indicassem a traficância no caso concreto, a exemplo de armas ou petrechos. A baixíssima quantidade de drogas encontrada com o paciente na ocasião, somada à sua primariedade (sequer responde a outras ações penais), acaba por reforçar a manutenção de sua colocação em liberdade diante da ausência de demonstração concreta de risco à ordem pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos similares. WRIT CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA COM CONFIRMAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A LIBERDADE AO PACIENTE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, I, II, IV E V, CPP). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8014599-16.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante ANTONIO MARCELO CRUZ BRITTO, como paciente, GIOVANNI NOVAIS BARBOSA SANTOS e como autoridade coatora, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAMIRIM/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o habeas corpus e, confirmar a decisão de liminar de ID 79277732 para conceder, em definitivo, a ordem vindicada em favor do paciente com a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, II, IV e V do CPP em seu favor.